Tribunal: TJDFT
Processo: 0709184-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0709184-83.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA ASSUNCAO DA SILVA SANTOS DECISÃO CHAMA O FEITO À ORDEM Chamo o feito à ordem. Verifico que os presentes autos se encontravam sobrestados, contudo com vinculação ao representativo de controvérsia equivocado, tendo em vista que matéria discutida nos autos diz respeito ao Tema 864/STF (ID 11048226), ao invés do Tema 265/STF, conforme última movimentação processual de 08/11/2024 (Processo Suspenso por Recurso Extraordinário com repercussão geral (0265)). Por outro lado, anoto que o Tema 864/STF já foi julgado: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” (RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Assim, à Secretaria da 4a Turma Cível para que promova o desentranhamento do Ofício STF 16/2025 dos autos, pois referente ao Tema 265/STF (ID 75459632). Após, intimem-se as partes acerca do julgamento do 864/STF, no prazo de 5 dias. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator